Tribunal: TJMT
Processo: 1005067-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005067-14.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISON LAZARO MOGIANO (RECORRIDO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), CASSIO ALEXANDRE PERSONA - CPF: 001.449.491-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO –
IRRESIGNAÇÃO DO MP
– CONTRA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS – DESCRIÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA – INDICIADO IDENTIFICADO – IMPUTAÇÃO DO CRIME – ROL DE TESTEMUNHAS - DENÚNCIA RECEBIDA - REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO
PROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

O recebimento da denúncia é mero juízo de admissibilidade e é a regra quando se encontra formalmente perfeita a peça inicial, com a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e as testemunhas, nos termos do artigo 41 do CPP. N
ão há necessidade, portanto, de plena certeza quanto a responsabilidade do acusado, sendo suficientes a existência de indícios - ainda que mínimos - reveladores do
fumus boni juris
da imputação e da autoria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL
, inconformado com a decisão anexada sob o Id.
81174491
, pela qual com fulcro no art. 395, III, CPP foi rejeitada a denúncia oferecida contra
ALISON LÁZARO MOGIANO
acusado da autoria do crime capitulado no art. 121,
caput
, do CP (Crime de homicídio)
.

O Ministério Público, em suas razões recursais, Id.
81174493
, sustentou que, ao contrário do que concluiu o Magistrado
a quo
, existem indícios de que o recorrido, embora sob o pálio da Legitima defesa, tenha se excedido em sua repulsa eis
, que após luta corporal e quando já havia imobilizado a vítima
Cássio Alexandre Persona
, ainda assim, deferiu-lhe um golpe de faca na altura do coração.

Pretende, pois, o
provimento
do recurso, para que seja anulada a r. decisão recorrida e
recebida a inicial
, com o normal prosseguimento do feito.

O recorrido, por seu turno, ofertou contrarrazões (Id.
81174493
), rebatendo a tese apresentada e requerendo o
desprovimento
do recurso interposto.

Em
juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
pelo d. Magistrado de primeiro grau (Id.
81174493
).

A d. PGJ é pelo
provimento
ao recurso, em parecer não sumariado (Id
86051469).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021